Tribunal: TJBA
Processo: 8018953-43.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8018953-43.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: KATIELE LIMA DA SILVA Advogado(s): AMANDA DE CARVALHO GONZAGA, PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS APELADA: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICAL Advogado(s): RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VÔO. EMPRESA DE TURISMO. INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APELANTE. PERMANÊNCIA NO AEROPORTO POR LONGO PERÍODO DE TEMPO, ANTE O CANCELAMENTO DO VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL DA RECORRIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE R$ 5.000,00, PARA R$ 10.000,00. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ATO. MANUTENÇÃO. RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8018953-43.2022.8.05.0080, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.